Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002897-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA - CPF: 314.109.441-15 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), ROSEMARY SILVEIRA BARBOSA - CPF: 314.109.441-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA SERVIDORA – RETENÇÃO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Se o Juízo
a quo
concedeu o enquadramento da parte autora com base no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, presume-se que automaticamente os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

Para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto de 11%, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004.

Reconhecido o direito à progressão funcional em mandado de segurança transitado em julgado, só resta reconhecer eficácia positiva da coisa julgada material.

Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos por
Rosemary Silveira Barbosa e Município de Várzea Grande
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002897-39.2016.8.11.0002, julgou procedente a ação e determinou que o Réu realize à progressão funcional da Autora para
classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010
, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001.

A primeira Apelante, nas suas razões recursais, alega que a progressão funcional nas classes do magistério deferida na sentença, implica em elevação nos vencimentos da servidora, com os coeficientes fixados nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal 2.361/2001.

Aduz que a sentença foi omissa, uma vez que não ressalvou que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Apelado, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13o salário e férias, como requerido na petição inicial, evitando-se assim a irredutibilidade dos vencimentos.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para determinar que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na sentença, incidem também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação e férias, 13o salário.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande defende a reforma parcial da sentença no que tange ao desconto previdenciário, afirmando ser devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Assim, pugna pelo provimento do recurso de apelação para determinar retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária, sob os valores que serão calculados em liquidação de sentença, que serão repassados a PREVIVAG.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 8402810).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos por Rosemary Silveira Barbosa e Município de Várzea Grande em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002897-39.2016.8.11.0002, julgou procedente a ação e determinou que o Réu realize à progressão funcional da Autora para,
classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010
, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei no 2.361/2001.

A primeira Apelante, nas suas razões recursais, alega que a progressão funcional nas classes do magistério deferida na sentença, implica em elevação nos vencimentos da servidora, com os coeficientes fixados nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal 2.361/2001.

Aduz que a sentença fora omissa, uma vez que não ressalvou que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Apelado, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13o salário e férias, como requerido na petição inicial, evitando-se assim a irredutibilidade dos vencimentos.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande defende a reforma parcial da sentença no que tange ao desconto previdenciário, afirmando ser devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Pois bem.

O Juízo
a quo
destacou na sentença que o pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que a Apelante faz jus, deverá ser realizada nos moldes da Lei no 2.361/2001.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, assim estabelece:

Art. 38. O valor do vencimento referente às classes é obtido pela aplicação dos coeficientes a seguir, sobre o vencimento básico da carreira:

CLASSES

COEFICIENTES

A

1,00

B

1,06

C

1,12

D

1,18

E

1,24

F

1,30

G

1,36

H

1,42

I

1,50

O coeficiente irá aumentar sobre o vencimento básico.
É cediço que as férias, décimo terceiro e qualquer gratificação são calculados sobre o vencimento básico.

Desse modo, se o Juízo concedeu o enquadramento da Autora para
classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010,
com base na legislação supra, presume-se que automaticamente que os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

Como é sabido para recorrer exige a condição do interesse recursal, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu na sentença.

Portanto, não há sucumbência recursal, ou seja, a Apelante não teve seu pedido repelido ou qualquer prejuízo com a sentença.

Ademais, a própria lei processual discorre que a parte vencida é legitima para recorrer.

Senão vejamos:

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Assim, são legítimas a recorrer as partes que participaram da relação jurídica, e que, de alguma forma foram vencidas pela decisão a ser impugnada."

Com essas considerações, o recurso da Rosemary Silveira Barbosa não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.

Por seu turno, o Município de Várzea Grande defende a reforma parcial da sentença no que tange ao desconto previdenciário, afirmando ser devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Ressalto que assiste razão ao Apelante, pois deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciária, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título de contribuição previdenciária.

Diante disso, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004, como se vê:

"Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;"

No que se refere ao reexame necessário, ressai dos autos que Autora propôs a presente ação visando a progressão funcional para a
classe A, ano 2004; classe B, ano 2007; e, classe C, ano 2010
, sob a forma de promoção nas classes, de acordo com os arts. 6o, I, 8o e 9o, da Lei Municipal no 2.361/2001 (Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande), o que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Requerida.

Afirma que já teve seu direito à progressão funcional, de que tratam os arts. 6o, I, 8o e 9o da Lei Municipal no 2.361/2001, reconhecido nos autos do Mandado de Segurança no 268/2010 (código 251278), que tramitou na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Por fim, pugnou que a parte Requerida promova o correto enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem como a condenação ao pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, com apoio nos documentos anexos.

Verifica-se que, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança no 268/2010 (código 251278), em que foi concedida a segurança para determinar que a autoridade impetrada, ora parte Requerida, promova imediatamente o enquadramento da impetrante nas classes, na forma pedida na inicial, com efeitos financeiros a partir da impetração, em momento único.

A sentença foi prolatada em 13/08/2012 e a ordem até a presente data não há informações nos autos de que foi cumprida.

Atento ao teor da condenação sofrida pela Requerida no processo de mandado de segurança e que já transitou em julgado, só resta reconhecer eficácia positiva da coisa julgada material.

Assim, incontestável que a Requerente faz jus ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 2010/268 (Código 251278), da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública d Comarca de Várzea Grande, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental,
no tocante ao enquadramento para classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010
.

De mais em mais, é incontroverso que o artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhe a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

In casu
, diante do conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que a parte Autora foi admitida no serviço público em 29/07/2004, no cargo de Professor, conforme termo de posse, e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 03 anos, o que lhe conferiu o direito, em 2010, à promoção na classe C.

Portanto, quando da propositura da inicial, 03/10/2016, já fazia jus à progressão funcional e, assim, ao consequente direito de receber as diferenças salariais concernentes a essa progressão, pois está comprovado o seu vínculo jurídico com o Município de Várzea Grande, o seu tempo de efetivo exercício e a ausência de anotações relativas à promoção na carreira, contemplando os requisitos legais necessários à movimentação em sua carreira na
classe A, ano 2004; classe B, ano 2007, e classe C, ano 2010
– objeto do
mandamus
.

Quanto à atualização do débito, ao contrário do estabelecido na sentença, os índices deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: sujeitam-se aos
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

Quanto aos juros de mora:
até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples);
Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com essas considerações,
NÃO COHEÇO
do recurso de apelação apresentado por Rosemary Silveira Barbosa por ausência de interesse recursal,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande para determinar o desconto previdenciário de 11% sobre os valores a serem pagos e, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para estabelecer que para fins de correção monetária os valores estarão sujeitos aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; Quanto aos juros de mora: até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples); Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021